Tribunal: TJMT
Processo: 1009923-76.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA (CESTA DE SERVIÇOS) E TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. EXISTÊNCIA DE CONTRATO ASSINADO. LICITUDE DAS COBRANÇAS. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto por consumidor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexigibilidade de débitos relativos à “Tarifa Bancária (Cesta de Serviços)” e “Título de Capitalização”, repetição de indébito em dobro e indenização por danos morais, sob o argumento de ausência de contratação e de afronta à Resolução BACEN no 3.919/2010.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se a instituição financeira comprovou a contratação dos serviços questionados, nos termos do art. 373, II, do CPC;
(ii) estabelecer se, inexistindo irregularidade nas cobranças, é cabível repetição do indébito e indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação contratual bancária configura relação de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à possibilidade de inversão do ônus da prova.
4. A inversão do ônus da prova não exime o consumidor de apresentar indícios mínimos de suas alegações, nem impede que a instituição financeira produza prova hábil, não havendo “prova diabólica”.
5. A jurisprudência do STJ e da Turma Recursal de Mato Grosso reconhece que o contrato assinado ou formalizado eletronicamente comprova a manifestação válida de vontade do consumidor e legitima as cobranças pactuadas.
6. A instituição financeira junta aos autos, no ID 187888719, contrato devidamente assinado pelo consumidor, contendo a discriminação da Cesta de Serviços e do Título de Capitalização, bem como os respectivos valores.
7. A assinatura aposta no instrumento contratual evidencia consentimento informado, afastando a alegação de desconhecimento ou ausência de anuência quanto às cobranças.
8. A contratação de pacote específico de serviços (Cesta de Serviços) afasta a alegação genérica de ausência de oferta de serviços essenciais gratuitos da Resolução BACEN no 3.919/2010.
9. Demonstrada a origem dos débitos e inexistente cobrança indevida, não há fundamento para repetição de indébito ou indenização por danos morais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A apresentação de contrato bancário devidamente assinado pelo consumidor comprova a anuência às cobranças de Cesta de Serviços e Título de Capitalização nele previstas.
2. Comprovada a contratação e a origem dos débitos, inexiste ato ilícito a justificar repetição de indébito ou indenização por danos morais.
3. A contratação de pacote de serviços específicos afasta a alegação de ausência de oferta de serviços essenciais gratuitos prevista na Resolução BACEN no 3.919/2010.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; CPC, art. 98, § 3o; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 541.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009923-76.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Tarifas]
Relator:
Des(a).
GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE UBALDO CORREA BRAGA - CPF: 040.712.491-88 (RECORRENTE), WEMERSON PEREIRA MELO - CPF: 049.007.061-24 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA (CESTA DE SERVIÇOS) E TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. EXISTÊNCIA DE CONTRATO ASSINADO. LICITUDE DAS COBRANÇAS. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por consumidor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexigibilidade de débitos relativos à “Tarifa Bancária (Cesta de Serviços)” e “Título de Capitalização”, repetição de indébito em dobro e indenização por danos morais, sob o argumento de ausência de contratação e de afronta à Resolução BACEN no 3.919/2010.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a instituição financeira comprovou a contratação dos serviços questionados, nos termos do art. 373, II, do CPC;
(ii) estabelecer se, inexistindo irregularidade nas cobranças, é cabível repetição do indébito e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação contratual bancária configura relação de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à possibilidade de inversão do ônus da prova.

4.

A inversão do ônus da prova não exime o consumidor de apresentar indícios mínimos de suas alegações, nem impede que a instituição financeira produza prova hábil, não havendo “prova diabólica”.

5.

A jurisprudência do STJ e da Turma Recursal de Mato Grosso reconhece que o contrato assinado ou formalizado eletronicamente comprova a manifestação válida de vontade do consumidor e legitima as cobranças pactuadas.

6.

A instituição financeira junta aos autos, no ID 187888719, contrato devidamente assinado pelo consumidor, contendo a discriminação da Cesta de Serviços e do Título de Capitalização, bem como os respectivos valores.

7.

A assinatura aposta no instrumento contratual evidencia consentimento informado, afastando a alegação de desconhecimento ou ausência de anuência quanto às cobranças.

8.

A contratação de pacote específico de serviços (Cesta de Serviços) afasta a alegação genérica de ausência de oferta de serviços essenciais gratuitos da Resolução BACEN no 3.919/2010.

9.

Demonstrada a origem dos débitos e inexistente cobrança indevida, não há fundamento para repetição de indébito ou indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A apresentação de contrato bancário devidamente assinado pelo consumidor comprova a anuência às cobranças de Cesta de Serviços e Título de Capitalização nele previstas.

2.

Comprovada a contratação e a origem dos débitos, inexiste ato ilícito a justificar repetição de indébito ou indenização por danos morais.

3.

A contratação de pacote de serviços específicos afasta a alegação de ausência de oferta de serviços essenciais gratuitos prevista na Resolução BACEN no 3.919/2010.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, II; CPC, art. 98, § 3o; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 541.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Recurso Inominado (ID 301980370) interposto pela parte autora, JOSÉ UBALDO CORREA BRAGA, inconformada com a sentença (ID 301980368) proferida pelo Juízo
a quo
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

A controvérsia gravita em torno da suposta irregularidade na cobrança de rubricas identificadas como "Tarifa Bancária" (Cesta de Serviços) e "Título de Capitalização" em sua conta corrente. Em suas razões recursais, o Recorrente sustenta, em síntese, a inexistência de lastro contratual para os débitos, alegando que o Recorrido não teria juntado qualquer instrumento assinado, tampouco comprovado a oferta de serviços essenciais gratuitos, em afronta à Resolução no 3.919/2010 do Banco Central. Pugna, assim, pela reforma do
decisum
para declarar a inexigibilidade dos débitos, a repetição do indébito em dobro e a condenação por danos morais.

O ponto nevrálgico da demanda consiste em aferir a validade das cobranças impugnadas. Cumpre verificar se a Instituição Financeira Recorrida desincumbiu-se do ônus probatório que lhe compete (art. 373, II, do CPC), demonstrando a efetiva contratação dos serviços e a anuência expressa do consumidor, ou se, ao revés, prevalece a tese autoral de desconhecimento e ausência de vínculo obrigacional.

A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, atraindo a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive a possibilidade de inversão do ônus da prova. Contudo, tal inversão não exime o consumidor de apresentar lastro probatório mínimo, nem torna a prova da instituição financeira impossível ("prova diabólica").

A jurisprudência pátria, em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal, firma-se no sentido de que a apresentação do instrumento contratual devidamente assinado ou formalizado por meio eletrônico idôneo comprova a manifestação de vontade e legitima as cobranças pactuadas.

Nesse sentido, é o entendimento consolidado:

“A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada” (Súmula 541 do STJ).
— Aplicável analogicamente para validar cláusulas expressas em contrato assinado.

Ressalte-se que a jurisprudência da Turma Recursal de Mato Grosso é firme ao reconhecer a licitude das cobranças quando o banco traz aos autos o contrato devidamente formalizado, afastando a alegação de desconhecimento.

No exercício do cotejo analítico entre as alegações recursais e os elementos de convicção residentes nos autos, verifica-se que a tese do Recorrente não merece prosperar.

Embora o Recorrente afirme categoricamente em suas razões que
"o Recorrido não juntou qualquer contrato assinado"
, a análise detida do caderno processual revela realidade diversa. Conforme se extrai da peça contestatória e documentos que a instruem, especificamente no ID 187888719 (pág. 19 e seguintes), a Instituição Financeira colacionou o instrumento contratual devidamente assinado pela parte autora.

O referido documento demonstra, de forma inequívoca, a adesão do consumidor aos serviços questionados, contendo discriminação clara da Cesta de Serviços contratada e do Título de Capitalização, bem como a respectiva tabela de preços.

A existência da assinatura no contrato fulmina a alegação de desconhecimento ou de ausência de anuência. Ao apor sua firma no instrumento, o consumidor tomou ciência dos termos pactuados e dos valores a serem debitados, exercendo sua autonomia da vontade. Não se trata, portanto, de cobrança unilateral ou arbitrária, mas de cumprimento de cláusula contratual validamente estabelecida.

Ademais, a simples alegação de que não foi oferecida a opção de serviços essenciais não se sustenta diante da prova da contratação de pacote específico ("Cesta de Serviços"), o qual, por sua natureza, oferece comodidades adicionais em relação ao pacote básico gratuito, justificando a contraprestação pecuniária.

Portanto, restou comprovada a origem dos débitos, desincumbindo-se o Banco Recorrido do seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Inexistindo ato ilícito (cobrança indevida), falece o suporte fático para os pleitos de repetição de indébito e indenização por danos morais.

Ante o exposto, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe, visto que a prova documental refuta cabalmente a narrativa de inexistência de contratação.

Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo de origem, por seus próprios e jurídicos fundamentos, em conformidade com o artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95. Entretanto, suspendo a exigibilidade de tais verbas, em razão da concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, conforme preceitua o artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

!

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026